Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-11.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000497-11.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ Advogado(s): ERINALDO ROCHA DA LUZ EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios de defensor dativo. Responsabilidade do Estado pelo pagamento em caso de ausência de Defensoria Pública na comarca. Competência do juízo criminal para arbitramento. Observância dos parâmetros da tabela da OAB como referência. Quantum fixado em consonância com os atos efetivamente praticados. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$ 6.156,00, decorrentes de atuação em processo criminal na Comarca de Planalto, onde inexiste órgão da Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária gratuita aos necessitados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal; (ii) a competência do juízo criminal para proceder ao arbitramento da verba honorária; (iii) a adequação do quantum fixado pelo magistrado sentenciante com base na tabela de honorários da OAB/BA; e (iv) a observância das formalidades legais previstas na Lei nº 1.060/50 para nomeação de defensor dativo. III. Razões de decidir 3. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita, consagrado no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral aos necessitados, seja através da Defensoria Pública ou, na sua ausência, mediante nomeação de advogado particular. 4. A nomeação de defensor dativo, em comarca onde inexiste órgão da Defensoria Pública, constitui medida legítima e necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa, não se caracterizando vício procedimental quando comprovada a ausência efetiva do serviço público de assistência judiciária. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 expressamente confere ao magistrado, que preside o feito criminal, a competência para arbitrar honorários devidos ao defensor dativo, sendo incabível a alegação de incompetência do juízo criminal para tal mister. 5. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários a defensor dativo decorre da teoria da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, configurando-se quando o Poder Público se omite em fornecer assistência judiciária adequada, criando a necessidade de nomeação de advogado particular. 6. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o magistrado, servem como referência objetiva para o arbitramento, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 984 do STJ, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. O quantum arbitrado de R$ 6.156,00 corresponde aos atos efetivamente praticados pelo defensor dativo, quais sejam, participação em audiências de instrução e apresentação de alegações finais, demonstrando proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e a remuneração fixada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 37, § 6º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; TJ-BA, Apelação nº 0000383-19.2018.8.05.0038, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 03.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.